Tribunal: TJDFT
Processo: 0003365-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/90, a condenação do apelante é medida que se impõe, máxime em caso de confissão.

2. Não há falar em erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima e a consequente ausência de dolo na espécie uma vez que evidenciado nos autos que o apelante tinha plena ciência de que a vítima era menor de idade.

3. Não se pode admitir que o armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente configure meio necessário à consumação do artigo 218-A do Código Penal, porque ausente o vínculo de dependência ou subordinação entre as condutas. Assim, há que se reconhecer a realização dos dois tipos penais, não sendo viável cogitar da aplicação do princípio da consunção.

4. Recurso conhecido e não provido.